Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA E PENHORA SOBRE BENS EM NOME DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A LIDE. VEÍCULO. RESTRIÇÃO RENAJUD. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO BANCO FIDUCIÁRIO. ART. 7o-A DO DECRETO-LEI No 911/1969. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interposto pela parte autora contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0706982-43.2021.8.07.0014, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da cônjuge do executado; bem como, reiterou a impossibilidade de penhora dos veículos encontrados.
2. A recorrente sustenta, em síntese, que a ação já se delonga por vários anos, não havendo sucesso na localização de bens, razão pela qual fica evidente a dilapidação do patrimônio e o objetivo de não cumprir com as obrigações. Afirma que deve haver a penhora de bens em nome da cônjuge, ressalvada a parte que lhe pertence por ocasião da meação, mesmo que não integre a lide. Sustenta que a penhora já incidente sobre o veículo não impede outra penhora desde que respeitado o direito de preferência. Pede a reforma da decisão agravada.
3. Recurso cabível na forma do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido. Contrarrazões não foram apresentadas. Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.
4. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.
5. Sabe-se que, a teor do que dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a quitação de suas dívidas, apenas se admitindo as exceções previstas em lei. Com efeito, a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, exteriorizada de forma mais evidente e alcançando as obrigações de pagar quantia certa.
6. No entanto, inviável o pretendido deferimento do pedido de pesquisa e penhora de bens em nome da esposa do devedor (pessoa estranha à relação processual); pois, conforme frisou o magistrado prolator da decisão agravada, não se pode atingir os bens do cônjuge por dívida que não anuiu expressamente; visto que, não é possível a determinação de atos expropriatórios em face de terceiros estranhos à lide. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO.CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio.5. Recurso especial não provido.(3a Turma, REsp n. 1.869.720/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14 .5.2021.) (grifo nosso)
7. Quanto aos veículos, consta na Decisão ID. 150910434 que o veículo Celta, placa MSR1868, não está livre de restrições devido a restrição judicial lançada em decorrência de processo de execução que tramita na Vara Cível de Águas Claras. Em relação ao veículo, Evoque, placa JJA 6790, destaca-se que não é cabível a penhora de bem alienado fiduciariamente, uma vez que a propriedade do bem é do credor, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, até que se implemente a quitação do mútuo pelo devedor fiduciante. Nesse sentido: Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. (AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).
8. Ademais, o art. 7-A do Decreto Lei no 911 de 1o de outubro de 1969 veda qualquer espécie de bloqueio judicial sobre bens alienados fiduciariamente. Portanto, não há reforma a ser feita na decisão agravada.
9. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.